Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE CONSIDERA DEVIDO. ÔNUS DO EMBARGANTE. ART. 917, §§3o E 4o, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Pedido não apreciado, por inadequação da via eleita.
2. De acordo com o art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, nos embargos à execução fundado em excesso de execução, a parte embargante tem o dever de indicar o valor que considera devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.
3. Na hipótese, afigura-se inviável a análise do alegado excesso de execução, visto que a planilha apresentada pelo embargante não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do débito; bem como considera contratos que não são objeto da confissão de dívida, que é o título extrajudicial que está em execução.
4. Mantida a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.